Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEIVID TEIXEIRA ALKMIM, contra acórdão de ID – 15098893. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15814044. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator